Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. VISITAS PRESENCIAIS PATERNO-FILIAL. SUSPENSÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR PRESERVAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. PROTEÇÃO À SAÚDE. DEVER DO PAI, DA MÃE E DOS FAMILIARES ADULTOS. PROVA DE RISCO CONCRETO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As regras que protegem a coletividade infanto-juvenil é norteada pelo princípio do melhor interesse do menor.
2. A suspensão da visitação é uma medida excepcional, porquanto o direito à convivência familiar é uma premissa geral assegurada à criança e ao adolescente. Inteligência do art. 19 do ECA.
3. A proteção à saúde, dentre outras, consubstancia uma especificidade do dever de cuidado do pai, da mãe e dos familiares adultos com quem a criança coexiste. Incidência do art. 4.o do ECA.
4. Ausente algum elemento concreto de que a convivência com o genitor implica em risco à saúde do menor, notadamente uma reinfecção pelo vírus COVID-19, causador da pandemia.
5. Mantida a decisão que manteve o direito às visitas presenciais paterno-filial. Precedente do TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.